Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712275-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO ESPLANADA - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: FRANCISCA IRANILDA FACUNDO DA COSTA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0701688-23.2024.8.07.0008 - id 190534891) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para que assegure à autora amplo acesso ao ambiente online do Sistema PH de Ensino, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Alega, em suma, que não é parte na cadeia de fornecimento do material didático, produzido pela Editora Somos, pessoa jurídica distinta, bem como que o material deve ser adquirido pelos responsáveis legais do estudante junto à referida editora, que é a única que possui autonomia para gerar a senha de acesso ao sistema online, solicitada pela agravada, conforme alínea “f”, da cláusula 3.1, do contrato firmado com aquela empresa, não possuindo, portanto, meios para cumprir a determinação de entregar a senha, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da agravada. Esclarece que a composição do material produzido pela Editora Somos e por ele tem livros físicos e virtuais, disponibilizada na plataforma online, que possui conteúdos diversos, incluindo aulas e atividades, cumprindo à escola apenas cadastrar o código fornecido pela editora na turma de que o aluno participa, repassando a senha de acesso para que ele consiga utilizar o sistema. Salienta que, no contrato firmado com a agravada, existe a previsão de quais materiais serão utilizados pela instituição para a prestação do serviço, bem como a obrigatoriedade da parte contratante de adquiri-los. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI ou a antecipação da tutela. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Dispõe o contrato celebrado pelas partes: “CLÁUSULA 2a (...). § 6o A CONTRADADA utiliza material didático da rede de ensino pH, bem como plataforma digital da Editora Somos plural, English Stars e Lider em mim para prestar seus serviços educacionais. O curso de Inglês (English Stars) e a Educação Socioemocional (Líder em Mim) são ministrados no horário de aulas, não sendo facultativa a opção de cursar os componentes curriculares retrocitados. (...). CLÁUSULA 6a (...). § 6o Este contrato não inclui o fornecimento de materiais escolares individuais e coletivos, nem o fornecimento de livro didáticos, apostilas, passeios, atividades (aulas) extracurriculares, serviços de estudos de recuperação, segunda via de documentos, uniformes, alimentação, transporte, despesas de festas, para os quais o Colégio poderá cobrar as despesas correspondentes à parte. Essa atribuição é de competência exclusiva do CONTRATATNTE. (...). CLÁUSULA 8a (...). § 2o É de exclusiva responsabilidade do contratante a aquisição de material escolar, constante de Lista de Material Didático a ser divulgada em momento oportuno, não configurando essa aquisição, em hipótese alguma, como parte integrante da anuidade aqui contratada. A não aquisição de tais itens na forma da lista pode ser considerada inadimplemento contratual por culpa do CONTRATANTE, pois prejudica a adequada prestação de serviços, podendo a CONTRATADA rescindir o contrato. O contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo, sendo necessária a disponibilização de informações adequadas e claras (CDC 6o, III; 54, 3o) acerca dos produtos e serviços oferecidos, o que, à primeira vista, não foi atendido, em especial quanto aos termos da cláusula 8a, § 2o, que não prevê a eventual obrigação do aluno de adquirir o material didático, seja físico ou virtual, diretamente da Editora Somos, bem como não foi disposto expressamente que o uso da plataforma, que disponibiliza aulas, atividades e avaliações, estaria vinculado à aquisição por meio daquela editora, disposição que, em princípio, constou apenas do contrato celebrado entre a agravante e a fornecedora do material didático. Não vislumbro, outrossim, a impossibilidade de cumprimento da determinação de fornecimento da senha à agravada, pois ela pode ser obtida pelo recorrente mediante custeio junto à editora, o que não configura irreversibilidade da medida tendo em vista a possibilidade de ressarcimento em caso de improcedência da demanda, não se cogitando, portanto, ao menos no atual estágio processual, o alegado enriquecimento sem causa. Acrescente-se o perigo de dano reverso no caso de a aluna deixar de realizar atividades essenciais ao longo do ano letivo, importantes em sua formação educacional, em observância ao seu direito à educação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR